Tribunal: TJES
Processo: 5000095-93.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-93.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA LIMA e outros

APELADO: TECVIT - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENGENHEIRO ELETRICISTA. INADIMPLEMENTO PROLONGADO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TÉCNICO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. TRANSFORMADOR. DÉBITO DE PERÍODO ANTERIOR. ABATIMENTO NO DÉBITO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança de honorários profissionais cumulada com obrigação de entregar coisa certa e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de honorários mensais vencidos desde maio de 2019 e à entrega de um transformador, determinando o abatimento do valor deste bem no débito a ser liquidado. O autor busca a reforma do julgado para obter a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, afastar o abatimento do valor do transformador e revogar a gratuidade de justiça deferida à requerida. A requerida pleiteia a fixação dos honorários atrasados em patamar de acordo extrajudicial e a compensação do valor atualizado do transformador no montante total da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar o conhecimento do recurso de apelação da requerida diante do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça; (ii) averiguar se o inadimplemento prolongado de honorários profissionais de natureza alimentar, cumulado com a manutenção do vínculo do engenheiro como responsável técnico da empresa, configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor do transformador deve ser abatido do débito referente aos honorários vencidos a partir de maio de 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O não recolhimento das custas recursais no prazo fixado, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, importa na consumação da deserção, o que obsta o conhecimento do recurso interposto pela empresa requerida, em conformidade com o caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

O inadimplemento prolongado de honorários profissionais por cerca de quatro anos ultrapassa o mero dissabor contratual quando a verba possui natureza alimentar e o profissional permanece vinculado como responsável técnico da empresa, sem a devida contraprestação remuneratória.

Demonstrado que a obrigação de entrega do transformador decorre de quitação de débito anterior, relativo ao ano de 2018, de modo que não se mostra adequado o abatimento de seu valor no montante dos honorários mensais devidos a partir de maio de 2019, por possuírem origens temporais e causais distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da requerida não conhecido. Recurso de apelação do autor provido.

Tese de julgamento
:

O não recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça em segundo grau, acarreta a deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

O inadimplemento substancial e prolongado de verba honorária de natureza alimentar, associado à manutenção compulsória da responsabilidade técnica do profissional perante os órgãos de fiscalização, gera dano moral indenizável.

Obrigações decorrentes de períodos e avenças distintas não comportam compensação automática ou abatimento, sob pena de redução indevida de débito posterior autônomo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, and 1.007, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 326; STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de TECVIT - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de JOAO BATISTA LIMA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
JOÃO BATISTA LIMA
e por
TECVIT – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 6ª Vara Cível de Serra (id.
17040019
)
, que, nos autos da ação de cobrança de honorários profissionais c/c obrigação de entregar coisa certa c/c danos morais ajuizada pelo primeiro em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (
id.
17040020
),
JOÃO BATISTA LIMA
sustenta que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ocorrência de dano moral, sob o argumento de que o inadimplemento prolongado dos honorários profissionais, somado à manutenção de seu nome como responsável técnico da empresa, ultrapassaria o mero aborrecimento.

Alega que permaneceu por longo período sem receber qualquer remuneração, embora dependesse dos valores para seu sustento e de sua família, circunstância que, em sua perspectiva, justificaria a indenização por danos morais.

Defende, ainda, que houve equívoco na sentença ao determinar o abatimento do valor do transformador no débito a ser liquidado, pois, segundo afirma, a obrigação de entregar o bem diria respeito a honorários atrasados de 2018, ao passo que a condenação ao pagamento dos honorários mensais abrangeria período diverso, iniciado em maio de 2019.

Sustenta, também, que os honorários profissionais devem ser apurados desde maio de 2019 até a efetiva retirada de seu nome como responsável técnico da empresa requerida.

Por fim, impugna a gratuidade de justiça deferida à requerida, afirmando que não teria sido comprovada a alegada hipossuficiência financeira, sobretudo diante da existência de outras empresas vinculadas ao mesmo sócio administrador.

Requer, assim, a reforma da sentença para (
i
) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, (
ii
) determinar a entrega do transformador sem abatimento do valor no débito, (
iii
) revogar a gratuidade de justiça concedida à requerida e condená-la ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

A requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo autor.

Por outro lado, a requerida,
TECVIT – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA,
interpôs recurso de apelação (
id.
17040023
), alegando que sempre buscou solucionar a controvérsia de forma amigável, mediante propostas de acordo, e que a ausência de composição teria decorrido da falta de consenso entre as partes.

Afirma que os valores efetivamente devidos corresponderiam a R$54.000,00, sendo R$48.000,00 referentes a valores atrasados e R$6.000,00 referentes a parcelas do ano de 2023, conforme teria sido reconhecido em tratativas extrajudiciais.

Alega, ainda, que a sentença não teria delimitado com clareza o termo inicial e o termo final do período a ser considerado em liquidação.

Quanto ao transformador, afirma que o bem integraria o acordo entabulado entre as partes e que seu valor atual seria superior ao valor considerado à época das tratativas, razão pela qual requer sua compensação no montante total da dívida, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

Ao final, requer a reforma da sentença para que (
i
) seja reconhecido o valor atual do transformador, estimado em R$ 30.000,00, com abatimento do respectivo valor, bem como para que (
ii
) os honorários atrasados sejam fixados em R$54.000,00 ou, subsidiariamente, apurados desde maio de 2019 com os critérios de correção estabelecidos na sentença.

Em contrarrazões (
id.
17040036
),
JOÃO BATISTA LIMA
requer o desprovimento do recurso interposto pela requerida.

Após a remessa dos autos a esta instância, foi determinada a intimação da empresa
TECVIT – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
para comprovar o preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da gratuidade de justiça (
id.
18085355
).

Diante da inércia da apelante (
id.
18718054
), foi indeferido o benefício pleiteado e fixado o prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

O prazo para recolhimento transcorreu
in albis
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000095-93.2023.8.08.0048
APELANTE/APELADO: JOÃO BATISTA LIMA
APELANTE/APELADO: TECVIT – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente,
deixo de conhecer do recurso de apelação interposto por TECVIT – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
.

Isso porque,
embora regularmente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, a apelante permaneceu inerte
, razão pela qual o benefício foi
revogado
, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo assinalado.

Contudo, a empresa deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido, sem comprovar o recolhimento das custas recursais.

Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção.

De igual modo, formulado pedido de gratuidade de justiça em sede recursal e indeferida a benesse, deve a parte recorrente proceder ao recolhimento do preparo no prazo fixado, sob pena de não conhecimento do recurso.

Assim, consumada a deserção, impõe-se o não conhecimento da apelação interposta por TECVIT – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.

Passo, portanto, à análise exclusiva do recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA LIMA
.

Conforme relatado, e considerando que revogado o benefício da gratuidade concedido à requerida, a controvérsia recursal cinge-se a averiguar (
i
) se o inadimplemento prolongado dos honorários profissionais, nas circunstâncias concretas dos autos, configura dano moral indenizável; e (
ii
) se o valor do transformador deve ser abatido do débito referente aos honorários vencidos desde maio de 2019.

Quanto aos danos morais, é certo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja automaticamente reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o descumprimento contratual apenas autoriza indenização por dano moral quando acompanhado de circunstâncias excepcionais, aptas a ultrapassar o campo do mero aborrecimento e atingir, de modo relevante, direitos da personalidade.

No caso concreto, contudo, não se trata de simples atraso pontual no pagamento de obrigação pecuniária.

Os autos revelam que o autor, engenheiro eletricista, prestou serviços à requerida por longo período, na condição de responsável técnico, tendo aceitado, em razão da relação profissional mantida entre as partes, a redução dos honorários mensais anteriormente ajustados.

Apesar disso, permaneceu vinculado tecnicamente à empresa e deixou de receber, de forma regular, os valores devidos por período aproximado de quatro anos, circunstância que extrapola a noção ordinária de inadimplemento contratual.

A situação ganha contornos ainda mais sensíveis porque a verba perseguida possui natureza alimentar, por corresponder à contraprestação mensal pela prestação de serviços desenvolvida pelo autor.

Não bastasse isso, houve sucessivas tentativas extrajudiciais de composição, com promessas, contrapropostas e reconhecimento da existência de débito, sem que a requerida efetivamente solucionasse a pendência.

Nesse cenário, a conduta da requerida prolongou no tempo situação de manifesta instabilidade, mantendo o autor vinculado como responsável técnico da empresa, sem a correspondente contraprestação remuneratória, e compelindo-o a sucessivas cobranças para recebimento de verba essencial ao seu sustento.

A reiteração do inadimplemento, a natureza alimentar da verba, a manutenção da vinculação técnica do autor à empresa e a resistência prolongada ao pagamento constituem circunstâncias peculiares suficientes para afastar a conclusão de mero dissabor.

Desse modo, diversamente do que concluiu o Juízo de origem, entendo configurado o dano moral indenizável.

Na fixação do
quantum
, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a duração do inadimplemento, a natureza alimentar da verba, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

À luz desses parâmetros, fixo a indenização por danos morais em R$5.000,00, valor que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto e compatível com a extensão do dano evidenciado nos autos.

A quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

No que se refere ao transformador, também assiste razão ao apelante.

A sentença determinou que a requerida entregasse o bem “
transformador de 112,5 kVA x 380 x 220 volts x tensão de 13,8 kV
”, no prazo de 30 dias, estabelecendo, contudo, que o valor do bem fosse abatido do débito a ser liquidado.

Ocorre que, da leitura da petição inicial e dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a obrigação de entrega do transformador foi apresentada como forma de quitação de débito anterior, referente a honorários atrasados do ano de 2018.

Por outro lado, a condenação ao pagamento dos honorários profissionais reconhecida na sentença diz respeito aos valores vencidos desde maio de 2019.

Cuida-se, portanto, de obrigações distintas, com origens temporais diversas.

Assim, não se mostra juridicamente adequado determinar que o valor do transformador seja abatido do débito referente aos honorários mensais vencidos desde maio de 2019, sob pena de permitir que obrigação vinculada a período anterior reduza, indevidamente, o montante devido por inadimplemento posterior.

Por fim, quanto à gratuidade de justiça concedida à requerida, a insurgência do autor resta prejudicada, pois a benesse foi posteriormente revogada/indeferida nesta instância, diante da ausência de comprovação dos pressupostos legais para sua concessão.

Em razão do provimento do recurso do autor, com acolhimento do pedido indenizatório e afastamento do abatimento do transformador, deve ser revista a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com a reforma ora promovida, a parte autora passa a obter êxito substancial em seus pedidos, não havendo razão para manutenção da sucumbência recíproca. Ademais, eventual fixação da indenização por dano moral em montante inferior ao pleiteado pela parte não enseja, por si só, sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por TECVIT – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
, em razão da deserção, e
CONHEÇO do recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA LIMA, para DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar TECVIT – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente a partir deste arbitramento e acrescida de juros de mora a partir da citação; afastar o abatimento do valor do transformador do débito referente aos honorários profissionais vencidos desde maio de 2019, mantendo-se a obrigação de entrega do bem como obrigação autônoma; e condenar
TECVIT – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA
ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor de
TECVIT – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA para 15% sobre o valor atualizado da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.